Tribunal: TCU
Processo: 002.118/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas falhas em editais de licitação objetivando a contratação de empresas para fornecimento de alimentação a funcionários em instalações da Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de empresa licitante, com pedido de medida cautelar para suspensão de procedimentos licitatórios realizados pela Petrobras, objetivando a contratação de empresas para fornecimento de alimentação a funcionários em instalações da estatal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, e 103 da Resolução 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. rejeitar, por consequência, o pedido de adoção de medida cautelar; 9.3. recomendar à Segecex que inclua em seu plano de fiscalizações ação de controle na Petrobras para avaliar os indicadores de desempenho de fornecedores (a exemplo do IDF e do BAD), utilizados para diversas funções, como, por exemplo, a habilitação técnica de empresas licitante, contemplando no trabalho, dentre outros aspectos, a adequação dos critérios de avaliação e da respectiva aplicação, a transparência do processo e seus efetivos resultados; 9.4. enviar à Segecex as peças 60 a 64 para autuação e remessa à unidade técnica responsável para exame de admissibilidade e, se for o caso, exame de mérito; e 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à representante; e 9.6. arquivar o presente processo.